Tribunal: TJSP
Processo: 1030504-29.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes. Inconformismo da requerida. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Cabível, portanto, redução do quantum indenizatório, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à luz dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes. Inconformismo da requerida. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Cabível, portanto, redução do quantum indenizatório, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto, a fim de manter o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu mister com acuidade, sem, contudo, admitir o locupletamento indevido da parte lesada. Decisão reformada.

Recurso provido.